Tribunal: TJDFT
Processo: 0006685-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Homicídio qualificado: perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade. Pena-base. Fração de aumento.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A premeditação do crime e a frieza e ousadia do acusado – que, depois de ver a vítima, foi à sua residência, armou-se e retornou ao bar, onde efetuou disparo na cabeça da vítima, à curta distância, em verdadeiro ato de execução sumária, na presença de várias pessoas - levam à maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade. Tais fundamentos não se confundem com as qualificadoras do perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.